Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. Entretanto, no caso de retorno da correspondência por endereço incorreto/insuficiente, para o reconhecimento da mora, faz-se necessária a comprovação do endereço informado pela parte, mediante apresentação dos documentos entregues no momento da assinatura do contrato.